Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-93.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (AGRAVADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO DE IMÓVEIS
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – RENÚNCIA PELO DEVEDOR AO OFERTAR OS IMÓVEIS À PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA E LEILÃO MANTIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.”
(AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma do STJ, j. 30/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JAIR DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
nº 1001051-81.2021.8.11.0108 movida por
GILBERTO CRISTOFOLINI E OUTROS
designou leilão dos imóveis de matrículas nº 515, 518 e 2.386, do CRI da Comarca de origem, com área total de 226,84 hectares, para o dia 20 de março de 2023.

Em suas razões recursais o recorrente aduz que em razão do reduzido tamanho da área, esta deve ser considerada pequena propriedade rural. Informa que utiliza os imóveis rurais para seu sustento e de sua família.

Alega que na comarca de origem cada módulo fiscal corresponde a 100 (cem) hectares e que o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 961 que
“é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”.

Argui a inexistência de sua intimação acerca da formalização da penhora ou avaliação das áreas descritas, ferindo, assim, o fixado no art. 841, do Código de Processo Civil.

Defende a impenhorabilidade dos imóveis elencados por corresponderem a menos de 400 (quatrocentos) hectares, ou seja, menos de 04 (quatro) módulos fiscais.

Alega, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, motivo pela qual postula o deferimento de tutela de urgência para cancelar o leilão designado e a formalização da penhora sobre os imóveis rurais apontados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida
“para cancelar a penhora dos imóveis de matrículas nº 515, 518 e 2.386, do CRI da Comarca de Tapurah - MT, bem como o leilão judicial designado para o dia 20 de março de 2023.”
(ID 158611198)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 159675526).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 160397660).

Decisão liminar reconsiderada em parte manter a suspensão do apenas o leilão judicial designado, contudo, mantendo-se a penhora dos imóveis objetos da lide (ID 164746187).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a discussão quanto a impenhorabilidade dos imóveis rurais de propriedade do apelado.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
na comarca de origem cada módulo fiscal corresponde a 100 (cem) hectares, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial
(https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal)
.

Contudo, inviável a declaração de impenhorabilidade dos imóveis de matrículas nº 515, 518 e 2.386, do CRI da Comarca de origem possuem área total de 226,84 hectares, visto que houve a renúncia deste benefício pela parte recorrente em 20.02.2022, quando ofereceu os imóveis em penhora, conforme documento de ID 160397663.

A propósito, fixou o c. STJ:

“É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.” (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma do STJ, j. 30/11/2021)

Portanto, conclui-se que os imóveis de matrículas nº 515, 518 e 2.386, do CRI da Comarca de origem, com área total de 226,84 hectares são perfeitamente penhoráveis.

Anoto que tal informação obtive apenas quando do protocolo das contrarrazões recursais, nada sendo informado pelo recorrente em sua exordial, motivo pelo qual, claramente fui induzido a erro quando do deferimento da liminar recursal.

Assim, como houve a renúncia pelo devedor ao ofertar os imóveis elencados à penhora, esta deve ser mantida, bem como o leilão judicial designado.

Dispositivo.

Com essas considerações CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a liminar de ID 158611198.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023